Tribunal: TJMT
Processo: 1027155-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027155-07.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIDES PRADEBON - CPF: 505.414.470-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DO 2ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1027155-07.2025.8.11.0000

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INFRAÇÃO PENAL AMBIENTAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 4ª Vara Criminal e 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de termo circunstanciado por suposta prática do crime previsto no art. 50 da Lei 9.605/98.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se infrações penais de menor potencial ofensivo, ainda que de natureza ambiental, devem ser processadas e julgadas pelo Juizado Especial Criminal ou por Vara Especializada com competência ambiental.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Criminais para julgar infrações de menor potencial ofensivo é absoluta e fixada por lei federal (Lei n.º 9.099/95).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

4. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 60 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.099/95, arts. 60 e 61; CPP, art. 116, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito de Jurisdição n.º 1026332-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 04.09.2025, DJe 09.09.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1027155-07.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

SUSCITADO: JUÍZO DO 2ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
J
uízo da
4
ª Vara Criminal

da Comarca de
Sinop
/MT, nos
a
utos
do T
ermo
C
ircunstanciado de
O
corrência
n
.

1001514-11.2021.8.11.0015
,
instaurado para apurar a suposta prática,
por Alcides
Pradebom
,
do delito
previsto no art
igo 50
d
a

Lei n
.
9.605/98
,
consubstanciado na destruição de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão competente.

Após
a realização da a
udiência de instrução, o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT declinou da competência, ao entendimento de que, nos termos do artigo 5º, inciso I, alínea "
e
", da Resolução
TJMT
/OE n.º 14/2023, compete privativamente à 4ª Vara Criminal o julgamento de todas as infrações penais de natureza ambiental, ainda que de menor potencial ofensivo.

O juízo suscitante, por sua vez, não acolheu o declínio, ao argumento de que a mencionada Resolução não excepciona expressamente as infrações penais de menor potencial ofensivo da competência dos Juizados Especiais, e que a Lei n.º 9.099/95, norma de caráter federal, confere competência absoluta
ratione materiae
aos Juizados para processar e julgar tais infrações, incluídas aquelas de natureza ambiental.

Aduz, ainda, que a interpretação extensiva conferida pelo juízo suscitado à norma regimental conduziria ao esvaziamento da jurisdição dos Juizados Especiais, em manifesta afronta à legislação federal e à jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, para os quais a existência de
V
ara
E
specializada não afasta a competência do
JECRIM
quando presentes os pressupostos do artigo 61 da Lei n.º 9.099/95.

Em decisão interlocutória, o
J
uízo do
2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT

foi designado
para analisar, em caráter provisório, eventual medida urgente.

Os juízos
, suscitante e suscitado,
prestaram informações.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
opinou pela procedência do conflito, com o reconhecimento da competência do
2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT
para a condução do feito
.

É o
relatório
.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1027155-07.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cinge-se a controvérsia à definição da autoridade judiciária competente para o processamento e julgamento de Termo Circunstanciado de Ocorrência referente à imputação, em tese, de infração penal ambiental de menor potencial ofensivo, consubstanciada na conduta descrita no artigo 50 da Lei n.º 9.605/98.

O Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop, conquanto tenha realizado audiência de instrução, declinou da competência para a 4ª Vara Criminal, sob o fundamento de que a Resolução TJMT/OE n.º 14/2023 consagraria a competência absoluta e exclusiva desta unidade judiciária especializada para o julgamento de infrações penais de natureza ambiental, independentemente do
quantum
de pena cominada ou do rito processual.

Todavia não subsiste razão jurídica na interpretação esposada pelo juízo suscitado.

Consigno, de plano, que o artigo 60 da Lei n.º 9.099/95 dispõe, de forma categórica, que compete ao Juizado Especial Criminal a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, nelas incluídas, por óbvio, as infrações ambientais cuja pena máxima não ultrapasse 2 (dois) anos, cominadas isolada ou cumulativamente com multa.

A competência conferida ao Juizado Especial Criminal é absoluta,
ratione materiae
, decorrente de disposição expressa de lei federal, não podendo, por conseguinte, ser afastada por norma de organização judiciária de natureza administrativa ou regimental, ainda que editada pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

A Resolução TJMT/OE n.º 14/2023, ao dispor sobre a competência da 4ª Vara Criminal de Sinop para as ações penais que versem sobre crimes ambientais, dentre outros, não excepcionou as infrações de menor potencial ofensivo, tampouco revogou ou derrogou, de modo expresso ou tácito, a incidência da Lei n.º 9.099/95 no âmbito da jurisdição ambiental.

Caso prevalecesse a interpretação ampliativa do juízo suscitado, todas as infrações de menor potencial ofensivo – ambientais, de trânsito, ou previstas em legislações especiais – estariam subtraídas da competência do Juizado Especial Criminal, o que implicaria em verdadeiro esvaziamento funcional e inconstitucionalidade reflexa, diante da ofensa ao princípio da legalidade e ao devido processo legal.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas que reconheceu a incompetência das varas especializadas para julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, cuja competência é fixada
ex lege
em favor do Juizado Especial, independentemente da matéria envolvida:

“
A existência de ato normativo do Tribunal de Justiça conferindo a juízo de vara comum criminal competência para o processo e julgamento de infrações penais ambientais não exclui a competência dos Juizados Especiais Criminais, decorrente de lei federal, para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, ainda que de natureza ambiental
”
(TJMT, Conflito de Jurisdição n.º 1026332-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 04.09.2025, DJe: 09.09.2025).

Assim, reconheço que,
in casu
, o conflito instaurado é procedente, haja vista a infração imputada ao terceiro interessado – destruição de vegetação nativa em área de preservação permanente, sem autorização do órgão competente – ser punida com pena de detenção de três meses a um ano, cumulada com multa, enquadrando-se, por conseguinte, no conceito legal de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei 9.099/95).

Logo, compete ao 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop o processamento e julgamento da presente demanda, por força de competência absoluta fixada em lei federal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 1001514-11.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025